Tribunal: STM
Processo: 7000707-50.2023.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: DESAFORAMENTO. REQUERENTE. JUIZ FEDERAL DA JMU DA AUDITORIA DA 8ª CJM. ART. 109, § 1º, CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA A MARINHA. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Objetivando a preservação da garantia do Juiz Natural, tendo como norte o julgamento imparcial nos processos em trâmite na Justiça Castrense, e levando-se em conta as especificidades a que estão sujeitos os militares, a Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/92), em seus artigos 18 e 19, estabeleceu o procedimento de sorteio dos Juízes-Militares, para fins de composição dos Conselhos de Justiça.
2. A regra é a de que os juízes militares integrantes dos Conselhos sirvam no âmbito de jurisdição da Auditoria, preferencialmente, no plano da sede do Juízo e, excepcionalmente, nas demais localidades abrangidas pela CJM.
3 - A situação apresentada nos autos mostra que não foi possível obter, em número suficiente, a quantidade de Oficiais Superiores aptos a compor o CEJ em nenhuma das localidades abrangidas pela CJM, o que nos leva a buscar a solução que dispõe o art. 109, alínea “c”, do CPPM, deslocando a Ação Penal Militar para outra localidade, diversa do local de consumação do delito, viabilizando a composição do Órgão Julgador.
4 - Diante do contexto fático-jurídico dos presentes autos, e considerando que, pelo menos dois dos quatro Acusados na Ação Penal residem no estado do Rio de Janeiro/RJ, bem como a impossibilidade de constituição do Conselho Especial de Justiça para a Marinha no âmbito da 8ª CJM, mostra-se necessário o desaforamento do processo da referida Circunscrição Judiciária Militar para uma das Auditorias da 1ª CJM, solução que melhor atenderá à conveniência da instrução criminal e à razoável duração do processo, também por conta do expressivo número de Oficiais Superiores existentes no 1º Distrito Naval/RJ.
5 – Pedido de desaforamento deferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000707-50.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
REQUERIDO: ALESSANDRO DE MATTOS RIBEIRO
ADVOGADO(A): LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUÉS (OAB PA25168)
ADVOGADO(A): MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO (OAB PA025482)
REQUERIDO: ANTONIO REIS MARTINS FILHO
ADVOGADO(A): LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUÉS (OAB PA25168)
ADVOGADO(A): MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO (OAB PA025482)
REQUERIDO: MANOELITO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): DALTON RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB PA018212)
REQUERIDO: ROBSON FERREIRA CARNEIRO
ADVOGADO(A): LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUÉS (OAB PA25168)
ADVOGADO(A): MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO (OAB PA025482)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DEFERIR
O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR N° 7000157-
43.2022.7.08.0008/PA, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
DESFAVOR DOS ACUSADOS: CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA (RM1) ROBSON
FERREIRA CARNEIRO; SUBOFICIAL MANOELITO SOUZA SANTOS JUNIOR;
SUBOFICIAL (RM1) ANTÔNIO REIS MARTINS FILHO E CAPITÃO-DE-
CORVETA ALESSANDRO DE MATTOS RIBEIRO, PARA DETERMINAR A
REMESSA DOS AUTOS À 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, COM
AMPARO NO ART. 109, ALÍNEA "C", DO CPPM, OBSERVADA A DISTRIBUIÇÃO
DO FEITO ENTRE SUAS AUDITORIAS, PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DOS
AUTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7000707-50.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
REQUERIDO: ALESSANDRO DE MATTOS RIBEIRO
ADVOGADO(A): LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUÉS (OAB PA25168)
ADVOGADO(A): MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO (OAB PA025482)
REQUERIDO: ANTONIO REIS MARTINS FILHO
ADVOGADO(A): LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUÉS (OAB PA25168)
ADVOGADO(A): MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO (OAB PA025482)
REQUERIDO: MANOELITO SOUZA SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): DALTON RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB PA018212)
REQUERIDO: ROBSON FERREIRA CARNEIRO
ADVOGADO(A): LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUÉS (OAB PA25168)
ADVOGADO(A): MIRIA RENESSIA DE JESUS ARAUJO (OAB PA025482)
EMENTA
DESAFORAMENTO. REQUERENTE. JUIZ FEDERAL DA JMU DA
AUDITORIA DA 8ª CJM. ART. 109, § 1º, CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTITUIÇÃO DE CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA A
MARINHA. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Objetivando a preservação da garantia do Juiz Natural, tendo como norte o
julgamento imparcial nos processos em trâmite na Justiça Castrense, e levando-
se em conta as especificidades a que estão sujeitos os militares, a Lei de
Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/92), em seus artigos 18 e
19, estabeleceu o procedimento de sorteio dos Juízes-Militares, para fins de
composição dos Conselhos de Justiça.
2. A regra é a de que os juízes militares integrantes dos Conselhos sirvam no
âmbito de jurisdição da Auditoria, preferencialmente, no plano da sede do Juízo
e, excepcionalmente, nas demais localidades abrangidas pela CJM.
3 - A situação apresentada nos autos mostra que não foi possível obter, em
número suficiente, a quantidade de Oficiais Superiores aptos a compor o CEJ
em nenhuma das localidades abrangidas pela CJM, o que nos leva a buscar a
solução que dispõe o art. 109, alínea “c”, do CPPM, deslocando a Ação Penal
Militar para outra localidade, diversa do local de consumação do delito,
viabilizando a composição do Órgão Julgador.
4 - Diante do contexto fático-jurídico dos presentes autos, e considerando que,
pelo menos dois dos quatro Acusados na Ação Penal residem no estado do Rio
de Janeiro/RJ, bem como a impossibilidade de constituição do Conselho
Especial de Justiça para a Marinha no âmbito da 8ª CJM, mostra-se necessário o
desaforamento do processo da referida Circunscrição Judiciária Militar para
uma das Auditorias da 1ª CJM, solução que melhor atenderá à conveniência da
instrução criminal e à razoável duração do processo, também por conta do
expressivo número de Oficiais Superiores existentes no 1º Distrito Naval/RJ.
7000707-50.2023.7.00.0000
40001359406 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 – Pedido de desaforamento deferido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento virtual, por unanimidade, em conhecer e deferir o pedido de desaforamento da
Ação Penal Militar n° 7000157-43.2022.7.08.0008/PA, movida pelo Ministério Público
Militar em desfavor dos Acusados: Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) ROBSON FERREIRA
CARNEIRO; Suboficial MANOELITO SOUZA SANTOS JUNIOR; Suboficial (RM1)
ANTÔNIO REIS MARTINS FILHO e Capitão-de-Corveta ALESSANDRO DE MATTOS
RIBEIRO, para determinar a remessa dos autos à 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com
amparo no art. 109, alínea "c", do CPPM, observada a distribuição do feito entre suas
Auditorias, para a regular tramitação dos autos.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de desaforamento encaminhado pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, com fundamento no art. 109, § 1º, do CPPM, na Ação Penal
Militar nº 7000157-43.2022.7.08.0008, na qual figuram como Acusados: Capitão-de-Mar-e-
Guerra (RM1) ROBSON FERREIRA CARNEIRO; Suboficial MANOELITO SOUZA
SANTOS JUNIOR; Suboficial (RM1) ANTÔNIO REIS MARTINS FILHO e Capitão-de-
Corveta ALESSANDRO DE MATTOS RIBEIRO.
Em 24/10/2022, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
dos Acusados, incursionando ROBSON FERREIRA CARNEIRO nos arts. 332 e 251, c/c o
art. 30, II, do CPM e os demais no art. 251, c/c art. 30, II, do CPM, tendo em vista a apuração
de desvio de recursos na Capitania Fluvial de Santarém/PA (evento 1, doc. 1, da APM).
O MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, em 3/11/2022,
recebeu a Denúncia e determinou a citação dos Acusados para oferecerem resposta à
Acusação, na forma do art. 396 e 396-A do CPP (evento 1, doc. 2 da APM).
Após a citação dos Acusados, o Juízo julgou prejudicados os pleitos de rejeição
da denúncia, porquanto a inicial já havia sido recebida, e registrou que as demais teses
defensivas, apresentadas em resposta à Acusação, seriam avaliadas pelo Conselho Especial de
Justiça (CEJ) em momento oportuno. Na sequência, o Magistrado determinou à Secretaria a
realização de providências para o sorteio do CEJ (evento 44 da APM).
Em 7/8/2023, foi expedido ofício ao Comandante do 4º Distrito Naval,
solicitando relação de Oficiais Superiores aptos a serem sorteados para comporem o CEJ
(evento 76 da APM).
7000707-50.2023.7.00.0000
40001359406 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14/8/2023, em resposta à solicitação do Juízo, o 4º Distrito Naval
apresentou uma relação contendo nomes de 8 (oito) oficiais (evento 83 da APM).
Em 21/8/2023, o Magistrado de primeira instância solicitou a complementação
das informações apresentadas, bem como que fossem retirados da lista os oficiais
eventualmente impedidos de compor o Conselho, na forma do art. 19, “b”, “c” e “d”, e do art.
23, todos da Lei nº 8.457/1992, pelo que, após o cumprimento da diligência, restaram os
nomes de apenas 2 (dois) oficiais (evento 87 e 89 da APM).
Mediante despacho, proferido em 25/8/2023, ante a impossibilidade de
realização de sorteio para compor o Conselho Especial, em decorrência de que a maioria dos
Oficiais indicados estão impedidos, e considerando o disposto no art. 109, § 1º, do CPPM, o
Magistrado de primeiro grau solicitou o desaforamento do feito para outra Auditoria, onde se
possa constituir o CEJ para instrução e julgamento do feito (evento 91 da APM).
Em 10/9/2023, mediante Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, a PGJM manifestou-se favoravelmente ao pedido do
Juiz Federal da Justiça Militar (evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece o pedido ser conhecido.
Examina-se pedido de Desaforamento realizado pelo douto Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dr. JOSÉ
MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000157-
43.2022.7.08.0008, movida pelo MPM, em desfavor dos Acusados Capitão-de-Mar-e-Guerra
(RM1) ROBSON FERREIRA CARNEIRO; Suboficial MANOELITO SOUZA SANTOS
JUNIOR; Suboficial (RM1) ANTÔNIO REIS MARTINS FILHO e Capitão-de-Corveta
ALESSANDRO DE MATTOS RIBEIRO, pela prática, em tese, dos seguintes delitos:
ROBSON FERREIRA CARNEIRO no art. 332 e 251, c/c o art. 30, II, do CPM e os demais
no art. 251, c/c art. 30, II, do CPM, tendo em vista a apuração de desvio de recursos na
Capitania Fluvial de Santarém/PA
Considerando se tratar de crime a ser julgado pelo CEJ-Mar, o referido
Magistrado determinou à Secretaria providências no sentido da realização do sorteio dos
Oficiais para a composição do Conselho, as quais, ao final, não lograram obter, em número
suficiente, a quantidade de Oficiais Superiores aptos a comporem o aludido Conselho.
Destarte, considerando a impossibilidade de realização de sorteio para compor o
Conselho Especial, o Magistrado de primeiro grau solicitou o desaforamento do feito para
outra Auditoria, onde se possa constituir o CEJ para instrução e julgamento do feito.
Objetivando a preservação da garantia do Juiz Natural, tendo como norte o
dever da garantia de um julgamento imparcial dos acusados nos Processos em trâmite na
Justiça Castrense, e levando-se em conta as especificidades a que estão sujeitos os militares, a
7000707-50.2023.7.00.0000
40001359406 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/92) estabeleceu o procedimento
de sorteio dos Juízes-Militares, para fins de composição dos Conselhos de Justiça. Vejamos:
Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais
de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no
âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade,
excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva
Circunscrição Judiciária Militar.
Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o art. 18 desta Lei nas
respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de Distrito Naval, Região
Militar e Comando Aéreo Regional organizarão, trimestralmente, relação de todos os oficiais
em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser
publicada em boletim e remetida ao juiz competente.
Assim, temos que a regra é a de que os juízes militares integrantes dos
Conselhos sirvam no âmbito de jurisdição da Auditoria, preferencialmente, no âmbito da sede
do Juízo e, excepcionalmente, nas demais localidades abrangidas pela CJM.
A situação apresentada nos autos mostra que não foi possível obter, em número
suficiente, a quantidade de Oficiais Superiores aptos a compor o CEJ em nenhuma das
localidades abrangidas pela CJM, o que nos leva a buscar a solução no que dispõe o art. 109
do CPPM, deslocando a Ação Penal Militar para outra localidade, diversa do local de
consumação do delito, viabilizando a composição do Órgão Julgador. Nesse sentido, prevê o
mencionado dispositivo:
Art. 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer: a) no interesse da ordem pública, da
Justiça ou da disciplina militar; b) em benefício da segurança pessoal do acusado; c) pela
impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de constituí-lo
ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo.
Portanto, diante da informação trazida aos autos pelo Encarregado do Serviço
de Polícia Judiciária Militar do Comando do 4º Distrito Naval, CF NOEL CALANDRINE
LEAL, no sentido de que apenas 2 (dois) Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Capitão
de Mar e Guerra não exercem cargo de Comando/Direção na área de Jurisdição da referida
OM, a situação apresentada amolda-se com perfeição à alínea "c" do citado dispositivo legal
e o desaforamento apresenta-se como a solução mais célere para reverter o presente quadro.
Com efeito, considerando que o Conselho Especial de Justiça funciona com 4
(quatro) Oficiais, nos termos do art. 16, I, da Lei 8.457/92
1, todos sorteados, razão assiste ao
magistrado a quo quando aduz que a maioria dos Oficiais indicados estão impedidos, na
forma do art. 19, alíneas “b”, “c” e “d”, da referida Lei
2
Nesse sentido lecionava Célio Lobão
3:
Há impossibilidade de constituir o Conselho de Justiça quando não houver na sede da
Auditoria e na CJM, oficiais em número suficiente para concorrer ao sorteio. Entendemos
como tal, não só a existência de oficiais em número inferior ao da composição do Conselho,
como também oficiais em número igual a essa composição porque, nessa hipótese, não haverá
sorteio e sim designação de juízes militares.
7000707-50.2023.7.00.0000
40001359406 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, é o entendimento consolidado do STM, conforme ementas de
julgado seguintes:
EMENTA: DESAFORAMENTO. PEDIDO. FORMULAÇÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. INSTAURAÇÃO ORIGINÁRIA DA APM NA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA A MARINHA DO BRASIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, ALÍNEA "C", DO
CPPM. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. A impossibilidade ou a dificuldade de se
constituir o Conselho Julgador impõe o desaforamento do processo na hipótese de apenas 5
(cinco) Oficiais da Marinha do Brasil, sendo somente 1 (um) Oficial-Superior, estarem
disponíveis para a formação do Conselho Permanente de Justiça no âmbito da 4ª CJM,
conjectura que impede o sorteio dos juízes militares, dentre os Oficiais de carreira, da sede da
Auditoria, determinado pelo art. 18 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de
Organização da Justiça Militar). A transferência do processo para uma das Auditorias da 1ª
CJM, nos termos requeridos pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar, mostra-se plausível,
em homenagem à preservação da celeridade processual e da salvaguarda dos princípios do
juiz natural e da imparcialidade, com amparo no art. 109, alínea "c", do CPPM. Pedido de
desaforamento deferido. Decisão unânime. (Desaforamento nº 7000138-83.2022.7.00.0000.
Rel. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Dje: 10/5/2022)

EMENTA: DESAFORAMENTO. JUÍZO DA AUDITORIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFICIAIS
SUPERIORES EM NÚMERO SUFICIENTE NA JURISDIÇÃO. A existência de apenas 4
(quatro) oficiais aptos a compor o Conselho Especial de Justiça constitui impossibilidade ou
dificuldade que retarda demasiadamente o processo e atenta contra o interesse da ordem
pública e da Justiça, autorizando a derrogação de competência, no âmbito da Justiça Militar,
pelo desaforamento dos autos para outro Juízo em condições para julgamento, de acordo com
o Código de Processo Penal Militar, em seu art. 109. Pedido conhecido e deferido. Decisão
unânime. (Desaforamento nº 7000136-84.2020.7.00.0000. Relator: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Dje: 29/5/2020).

EMENTA: DESAFORAMENTO. AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA A MARINHA. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. I - O instituto do
Desaforamento territorial reveste-se de medida excepcional que decorre da impossibilidade de
se fixar competência ratione loci para processamento e julgamento do feito em prol da
observância do postulado constitucional do Juiz Natural. Nesses casos, a regra ordinária
processual sucumbe em face do direito fundamental do Acusado que guarda assento
constitucional. II - No Desaforamento apenas se desloca a instrução e o julgamento de uma
Auditoria, ou até mesmo Circunscrição, para outra, porém a competência para julgar o feito
continua ser do Conselho de Justiça composto por militares da Força Armada a que o réu
pertence ou, no caso de acusado civil, a que teve o bem jurídico lesado. O Desaforamento tem
natureza jurídica de incidente processual de deslocamento com modificação de competência
relativa anteriormente fixada. III - A Decisão sobre a fixação da Auditoria onde o feito será
processado e julgado deverá avaliar a conveniência da instrução criminal, bem como a
efetivação do direito do Acusado de usufruir da mais ampla proteção das garantias
constitucionais de índole processual penal. IV - Evidenciada a impossibilidade de composição
do Conselho de Justiça para a Marinha no âmbito da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, restará autorizado o acolhimento do pedido de Desaforamento para uma
das Auditorias da 11ª CJM, mais próximas da residência do Réu ou do local onde ocorreu o
fato. V - Deferimento. Unanimidade. (Desaforamento nº 7000282-96.2018.7.00.0000. Relator:
Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Dje: 18/6/2018) (Destacamos.)
7000707-50.2023.7.00.0000
40001359406 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do contexto fático-jurídico que ora se apresenta, e considerando que, de
acordo com os autos, pelo menos dois dos quatro Acusados residem no Rio de Janeiro/RJ
(CMG ROBSON FERREIRA CARNEIRO e CC ALESSANDRO DE MATTOS RIBEIRO),
bem como a impossibilidade de constituição do Conselho Especial de Justiça para a Marinha
no âmbito da 8ª CJM, mostra-se necessário o desaforamento do processo da referida
Circunscrição Judiciária Militar para uma das Auditorias da 1ª CJM, solução que melhor
atenderá à conveniência da instrução criminal e à razoável duração do processo, também por
conta do expressivo número de Oficiais Superiores existentes no 1º Distrito Naval/RJ. Nesse
sentido, vejamos os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves
4:
Definida a competência em favor de um juízo com base no critério territorial (foro), é possível
que essa competência seja prorrogada, ulteriormente, em favor de outro juízo, de preferência
próximo ao competente para não prejudicar extremamente a colheita da prova, com base no
interesse da ordem pública, da justiça ou da disciplina militar, em benefício da segurança
pessoal do acusado ou pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando
a dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo." (Grifo
nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de deferir o pedido de
desaforamento da Ação Penal Militar n° 7000157-43.2022.7.08.0008/PA, movida pelo MPM
em desfavor dos Acusados: Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) ROBSON FERREIRA
CARNEIRO; Suboficial MANOELITO SOUZA SANTOS JUNIOR; Suboficial (RM1)
ANTÔNIO REIS MARTINS FILHO e Capitão-de-Corveta ALESSANDRO DE MATTOS
RIBEIRO, para determinar a remessa dos autos à 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com
amparo no art. 109, alínea "c", do CPPM, observada a distribuição do feito entre suas
Auditorias, para a regular tramitação dos autos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359406v5 e do código CRC 7d805503.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/4/2024, às 9:52:23
1. Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:(...)I - Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal
da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 (quatro) juízes militares, dentre os
quais 1 (um) oficial-general ou oficial superior.
2. Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o art. 18 desta Lei nas respectivas circunscrições
judiciárias militares, os comandantes de Distrito Naval, Região Militar e Comando Aéreo Regional organizarão,
trimestralmente, relação de todos os oficiais em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço,
que deverá ser publicada em boletim e remetida ao juiz competente.(...)§ 3° A relação não incluirá:(...)b) os oficiais
agregados;c) os comandantes, diretores ou chefes, professores instrutores e alunos de escolas, institutos, academias,
centros e cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos;d) na Marinha, os
Almirantes-de-Esquadra, os Comandantes de Distrito Naval, o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, o Chefe do
Estado-Maior do Comando de Operações Navais e os oficiais que sirvam em seus gabinetes, e os oficiais embarcados ou
na tropa, em condições de, efetivamente, participar de atividades operativas programadas para o trimestre;(...)
3. LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 242.
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar, volume único. 6ª ed. São Paulo:
Juspodivm, 2022, p. 678.
7000707-50.2023.7.00.0000
40001359406 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR